Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-62.2024.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE MAQUINÁRIO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM OPÇÃO DE COMPRA. SIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA DE COMPRA E VENDA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS COM RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR DELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE MAQUINÁRIO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM OPÇÃO DE COMPRA. SIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA DE COMPRA E VENDA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS COM RETENÇÃO PARCIAL DO VALOR DELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração da autora na posse do maquinário e cobrança de valores contratuais em aberto. Condenação dos réus solidariamente ao pagamento das parcelas inadimplidas e das parcelas vincendas. Alegação dos apelantes de que o contrato firmado entre as partes correspondeu, na realidade, à compra e venda de maquinário agrícola e postulam a restituição das parcelas pagas e o afastamento de encargos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, se de locação, com opção de compra, ou de compra e venda; (iii) determinar as consequências da caracterização de simulação contratual quanto à restituição de valores e encargos. III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há cerceamento do direito de defesa quando o conjunto de documentos dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade de dilação probatória (CPC, art. 447, § 3o, II; STJ, AgRg no AREsp n. 177.142/SP).
Ao prever pagamento de parcelas mensais em valor equivalente ao preço do bem, com adiantamento e cláusula de aquisição ao final, o contrato caracterizou simulação de locação, encobrindo verdadeira compra e venda (CC, art. 167). O reconhecimento da simulação impõe a subsistência do negócio dissimulado, ou seja, a compra e venda do bem, com afastamento da condenação ao pagamento de parcelas inadimplidas a título de locação. A restituição das parcelas pagas é devida, sob pena de enriquecimento sem causa, admitida a retenção do valor adiantado, conforme cláusula contratual, a fim de assegurar equilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Não há cerceamento do direito de defesa quando o conjunto documental dos autos é suficiente para o julgamento da causa. O contrato denominado de locação de maquinário, com opção de compra, configura simulação quando o pagamento das parcelas equivale ao preço do bem e, na verdade, a operação pretendida era a aquisição do maquinário, o que faz com que seja reconhecida sua natureza de compra e venda do bem. A restituição das parcelas pagas é devida, ressalvada a retenção de valor adiantado, para evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167; CPC, arts. 447, § 3o, II, 1.007 e 1.010; Lei 14.905/2024; CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 177.142/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a T., DJe 20.08.2014; TJSP, Apelação Cível 1001663-04.2023.8.26.0505, Rel. Claudia Menge, 32a Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2024; TJSP, Apelação Cível 1010770-59.2022.8.26.0068, Rel. Morais Pucci, 26a Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025; TJSP, Apelação Cível 1002793-51.2023.8.26.0045, Rel. Lia Porto, 7a Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2025; TJSP, Apelação Cível 1005478-93.2022.8.26.0068, Rel. Rômolo Russo, 34a Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023.